Tribunal: TJSP
Processo: 2352266-80.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Roubo. Pedido revisional indeferido.
I. Caso em Exame
José Antonio de Souza Neto foi condenado por três roubos, dois em concurso formal e um em concurso material, totalizando 26 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão. A defesa apelou, e a pena foi reduzida para 24 anos. O peticionário propõe nova revisão, alegando erro na dosimetria da pena por não considerar a

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Roubo. Pedido revisional indeferido.
I. Caso em Exame
José Antonio de Souza Neto foi condenado por três roubos, dois em concurso formal e um em concurso material, totalizando 26 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão. A defesa apelou, e a pena foi reduzida para 24 anos. O peticionário propõe nova revisão, alegando erro na dosimetria da pena por não considerar a confissão espontânea e a retroatividade da Lei n. 13.964/2019.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) se a confissão espontânea do réu deveria ter sido considerada na dosimetria da pena e (ii) se houve a retroatividade da Lei n. 13.964/2019.
III. Razões de Decidir
3. As questões trazidas na presente ação já foram objeto de Revisão Criminal anterior. Assim, como já havia sido ponderado, a confissão espontânea não foi considerada porque o réu não confessou integralmente os delitos, buscando apenas diminuir sua responsabilidade, sendo que sua narrativa não embasou a sentença condenatória. Aliás, um dos crimes nem ao menos confessou sua participação. No mais, a Lei n. 13.964/2019 não foi aplicada de forma retroativa, não guardando relação com o caso dos autos, que trata de roubo majorado pelo uso de arma de fogo.
IV. Dispositivo e Tese
4. Pedido revisional indeferido. Tese de julgamento: Em sede de Revisão Criminal, somente se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça, o que não é o caso.
Legislação Citada: Código Penal, art. 157, §§ 2°, II, e 2°-A, I; art. 70; art. 69.
Lei no 10.826/03, art. 15. Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência Citada: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, Revisão no 186.650/3, Rel. Juiz Marrey Neto, j. 07.02.1990.